Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-02.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705196-02.2018.8.07.0003 RECORRENTE: GALENO BORGES BATISTA RECORRIDO: HAKINI TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP, DAVYDSON WIVER HAKINI SOARES, CAMIL ALIMENTOS S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 15140914, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 30347859 e ID 30347860). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 791.292 (Tema 339) (ID 30347861). A ementa do paradigma AI 791.292 (Tema 339) é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Da leitura dos autos, verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. De outro lado, em detida análise, constata-se que nas razões do apelo excepcional discute-se também suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob o argumento de vulneração aos postulados do contraditório e da ampla defesa. A Corte Suprema, na oportunidade do julgamento ARE 748.371 (Tema 660) afastou a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso dos autos, situação que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019